Tribunal: STF
Processo: AI 540009
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
CONTRATO NULO. INDENIZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        Controvérsia dirimida à luz de norma
infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.